Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-68.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPEJO. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO. ACESSÓRIOS DE LOCAÇÃO. IPTU. ÁGUA E ESGOTO. DÍVIDA INCONTROVERSA. VALOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1. Em conformidade com o art. 23, I e VI, da Lei n.o 8.245/91, o locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado, bem como as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto.

2. Havendo previsão contratual expressa de cobrança do valor relativo ao IPTU e das faturas pelo fornecimento dos serviços de água e esgoto, bem como restando incontroversa a inadimplência da locatária quanto ao pagamento dos aluguéis mensais, mantida a condenação, o valor dos acessórios de locação poderá ser apurado em liquidação de sentença.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.